Tribunal: TJPA
Processo: 0802823-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802823-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVELTON ARAUJO ALCANTARA, TATIANE PANTOJA DE SOUZA ALCANTARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 135, III DO CTN, OS REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SÃO PESSOALMENTE RESPONSÁVEIS PELOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RESULTANTES DE INFRAÇÃO DE LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA.

1.

A possibilidade de redirecionar a execução fiscal em face dos sócios e diretores, na qualidade de responsáveis tributários, está disciplinada no art. 135, III, do CTN
.

2.

Evidenciadas as situações previstas no referido dispositivo, assim como nos arts. 124, 133 do CTN, como na hipótese, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade
.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0802823-49.2020.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ERIVELTON ARAUJO ALCANTARA e TATIANE PANTOJA DE SOUZA ALCANTARA
, com esteio no art. 1.015 e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa que, nos autos da
Ação Execução Fiscal
n°
0802039-25.2018.8.14.0006
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
determinou o bloqueio de ativos financeiros através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, e a indisponibilidade dos bens dos sócios ora recorrentes.

Em síntese, o feito executivo fiscal foi proposto, inicialmente, em desfavor da empresa IMPARCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, com intuito de satisfazer o crédito tributário, no importe de R$ 32.364,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017570019450-6, oriunda do Processo Administrativa n.º1130/2017, AINF n.º 092017510001130-6.

Citada a empresa executada em 08.02.2019, por intermédio de Aviso de Recebimento – AR, não foi efetuado pagamento do débito e/ou garantia da execução, o que ensejou pedido da parte exequente, no sentido de determinar bloqueio online dos ativos financeiros em nome da empresa executada, bem como, a realização de penhora via RENAJUD nos veículos de propriedade da empresa executada, além da inclusão do CNPJ da empresa no SERASA, via sistema SERASAJUD, e, na ausência de êxito, determinasse o juízo, a inclusão dos sócios da empresa executada, aqui agravantes, no polo passivo da execução fiscal, por suposta dissolução irregular da pessoa jurídica, a teor da Sumula – STJ n.º 435.

Desta forma, tendo restado infrutíferas as tentativas de penhora via BACENJUD e RENAJUD em nome da devedora principal, a execução foi redirecionada aos sócios empresariais procedendo-se nova ordem de bloqueio, em desfavor destes.

Da decisão, insurgiu o presente Agravo de Instrumento, sustentando ilegalidade da decretação de constrição dos bens sócios, especialmente porque não integravam inicialmente a lide, assim como, não lhes teria sido oportunizado prévio contraditório e ampla defesa, violando o devido processo legal.

Afirmou que os valores bloqueados alcançam importe superior ao valor atualizado do título executivo, e que o redirecionamento da execução não esgotou as diligências de constrição em face da empresa executada.

Pugnou a antecipação de tutela recursal visando o desbloqueio imediato das contas bancárias e dos bens dos agravantes.

Coube a mim a relatoria do feito.

Em sede de cognição sumária, indeferi o a tutela requerida, por ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões, a Fazenda Pública Estadual, refutou as alegações tecidas, pugnando a manutenção da decisão de primeiro grau (ID 3354711).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar ante a desnecessidade de sua intervenção, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória proferida em ação de execução fiscal, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ (ID 3373068).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o cerne recursal é o acerto ou não da decisão do juízo “
a quo
” que determinou
o bloqueio de ativos financeiros através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, e a indisponibilidade dos bens dos sócios ora recorrentes, pelo fato de ter restado infrutíferas as tentativas de penhora via BACENJUD e RENAJUD em nome da devedora principal.

Da decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, sustentando ilegalidade da decretação de constrição dos bens dos sócios, especialmente porque não integravam inicialmente a lide, assim como, não lhes teria sido oportunizado prévio contraditório e ampla defesa, violando o devido processo legal.

Adianto que o presente recurso não merece provimento.

Conforme já aduzido quando da apreciação sumária (ID
3354711)
, é perfeitamente possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios
e diretores, na qualidade de responsáveis tributários, senão vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Evidenciadas as situações previstas no art. 135, III, como na hipótese, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade.

A possibilidade não implica em violação do devido processo legal, uma vez que
a pessoa jurídica executada, vincula-se aos agravantes que a representam e foram regularmente citados.

Menciona-se ainda que, a penhora online via BACENJUD não está condicionada à ciência prévia do executado, conforme art.
854
do
CPC
, segundo o qual Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz sem dar ciência prévia do ato ao executado, pode determinar às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A medida
justifica-se pelo poder geral de cautela e pela preservação da utilidade da jurisdição, de modo a evitar o suposto risco de que o devedor tome medidas tendentes ao esvaziamento de suas contas bancárias ou aplicações financeiras ao ser cientificado da existência do processo.

Neste sentido, vale colacionar:

1.

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela coexecutada MILENA RODRIGUES MARTINS FASANO MEIRELES, contra a r. decisão de fls. 30/2 destes autos, proferida em execução fiscal proposta contra AVCALL LINE - SISTEMA DE TELEMARKETING LTDA (fls. 65) pelo MUNICÍPIO DE BAURU, referente a ISS de 2015 e 2016 e taxa de fiscalização de estabelecimento, exercício de 2016 (CDA de fls. 66/9), pelo qual o recorrente pretende: a) a nulidade da decisão agravada, pois não contém fundamentação legal e jurídica, o que contraria o princípio do devido processo legal, mesmo porque está dissociada dos fatos e provas do processo; o pronunciamento do d. juiz a quo seria extra petita, pois o exequente requereu apenas arresto de bens, motivo pelo qual não poderia haver penhora e bloqueio online, sob pena de violar o principio da imparcialidade do juiz; b) a liberação de valor bloqueado via BACENJUD e impedimento de bloqueios futuros, bem como, seja reconhecida a ilegalidade do ato, alegando que: a execução foi proposta contra pessoa jurídica e, em razão de alegação do exequente da existência de grupo econômico, foi determinada na origem penhora online em desfavor da pessoa física recorrente, que se mostra ilegal, na medida em que: não foi citada para defender-se
r
egularmente, o que contraria o art.
7º
,
III
,
LEF
e o art.
9º
do
CPC
, no qual está previsto que a parte seja ouvida previamente de qualquer medida judicial, sob pena de nulidade e ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; não há formação de grupo econômico, de modo que a pessoa física recorrente não pode sofrer constrição arresto, ou penhora de seus bens, sob pena de configurar confisco ilegal, mesmo porque a recorrente fez parte do contrato social da pessoa jurídica executada por período de, apenas, quatro meses, retirando-se em 2013, ou seja, antes do fato gerador tributário e de qualquer dissolução irregular da empresa, não tendo, em tal época, nenhum poder de gestão empresarial; seria ilegal a constrição de bens, pois houve bloqueio de ações titularizadas pela recorrente, o que difere de dinheiro; não há indícios de ocultação, ou dilapidação de bens, donde o descabimento de arresto de bens.

2.

2. A r. decisão agravada, ao apreciar requerimento do exequente, deferiu penhora online via BACENJUD em desfavor das pessoas jurídicas e sócios mencionados às fls. 38/50 dos autos de origem, ao fundamento de que: na execução fiscal de nº 1513379-51.2019, houve reconhecimento de grupo econômico, sendo o respectivo recurso improvido por esta Corte; no agravo de instrumento nº 2183661-84.2018 foi confirmada a existência de grupo econômico; na execução fiscal nº 1021816-80.2015 reconheceu-se a dissolução irregular de empresa e ordenado o redirecionamento da execução contra os sócios com poder de gerência; desnecessária a instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica para redirecionar a execução contra os sócios; há indícios de ocultação de bens, o que autoriza o arresto cautelar no limite do valor pretendido na execução com vista à penhora online, que tem primazia em relação aos demais bens (art.
11
da
LEF
; arts. 835, § 1º, e 854, ambos do CPC).

3. Recurso tempestivo, tirado de execução eletrônica e com preparo (fls. 405/8), motivo pelo qual foi conhecido.

4. Porém, improcede a pretensão recursal.

(TJ-SP - AI: 20247304620208260000 SP 2024730-46.2020.8.26.0000, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 04/03/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020. (..)

Por fim, afirma o agravante que os valores bloqueados alcançam importe superior ao valor atualizado do título executivo.

Nesse ponto, entendo que o excesso ou não do bloqueio de valores deve ser discutido no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instancias, posto que demanda dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 30/07/2021